Tribunal: TJPA
Processo: 0810232-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810232-41.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DARLENE DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0810232-41.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BEL
ÉM

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

APELADO: DARLENE DE SOUSA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE CONDENOU A INSTIUIÇÃO BANCÁRIA NA DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. E DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. A movimentação indevida na conta bancária da parte autora, com realização de empréstimos, e retirada de numerários, sem autorização, ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais

3. O valor de R$ 3.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 18285284, proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, movida pela parte apelada em desfavor da apelante.

Consta de peça inicial (Id. 18285247) que a parte autora, desde o mês de fevereiro de 2019, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 13,00 (treze reais) e R$ 86,00 (oitenta e seis reais), referentes a dois empréstimos consignados de R$ 936,00 (72 parcelas de R$ 13,00) e R$ 3.637,47 (84 parcelas de R$ 86,00), os quais alega nunca ter contratado.

Em sentença (Id. 18285284), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do empréstimo reclamado, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir na forma simples, as quantias descontadas indevidamente e a pagar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 18285288, alega, que o empréstimo é legitimo. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 18285298, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir na forma simples, os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 3.000,000 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

O banco apelante, em relação ao empréstimo no valor de R$ 3.637,47 (84 parcelas de R$ 86,00, não apresenta o contrato e nem o comprovante de pagamento do mesmo em favor da reclamante.

De igual modo no que tange ao empréstimo no valor de R$ 936,00 (72 parcelas de R$ 13,00), verifico que a instituição bancária não comprovou a autenticidade da assinatura posta no contrato.

Não bastasse isso, verifico que embora a parte autora receba seus proventos previdenciários na Caixa Econômica Federal, o crédito decorrente do empréstimo reclamado, se deu no Banco Bradesco (237), cuja agência (0936) se encontra localizada na cidade mineira de Salinas (id. 18285268 - Pág. 1), enquanto, que a autora reside na cidade de Belém.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem dos descontos.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda exigia a quitação do débito para cancelamento do empréstimo realizado de forma fraudulenta em nome do autor.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários da parte demandante, sem comprovação da contratação do empréstimo, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a devolução dos descontos efetuados, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/09/2024